Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CABIMENTO.
1. Constatada a presença dos requisitos legais, impõe-se a concessão da liminar na ação de reintegração de posse (CPC/2015 558 e seguintes).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.